Tribunal: TJSP
Processo: 1000265-94.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Ausente demonstração da ocorrência de venda casada – Alegação de vício de vontade – Descabimento – Elementos constantes dos autos que dão conta da regularidade da contratação – Ausência de dano material ou moral indenizável – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso de apelação provido, prejudicado o adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000265-
94.2019.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante/apelado BANCO
BMG S/A, é apelada/apelante ROMILDA CARRERA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso de apelação e julgaram
prejudicado o adesivo. Vencido o 3o Desembargador que declarará voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA e IRINEU FAVA, vencedores e SOUZA
LOPES, vencido, com declaração.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29694
APEL.No: 1000265-94.2019.8.26.0397
COMARCA: NUPORANGA
APTE. : BANCO BMG S/A e ROMILDA CARRERA LIMA (JUST GRAT)
APDO. : OS MESMOS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de
margem consignável (RMC) Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância,
contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros
diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento
jurisprudencial uniformizado sobre o tema
Ausente
demonstração da ocorrência de venda casada Alegação de
vício de vontade Descabimento Elementos constantes dos
autos que dão conta da regularidade da contratação Ausência
de dano material ou moral indenizável Sentença de parcial
procedência reformada
Recurso de apelação provido,
prejudicado o adesivo.
As partes pretendem a reforma da r. sentença de
fls.
219/225,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação
declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de
não fazer, repetição de indébito e indenizatória por danos
morais, para o fim de “a) declarar a inexigibilidade do "RMC"
lançado no benefício do autor, conforme fls. 28 e b) determinar
a devolução dos valores adimplidos sob essa rubrica de forma
simples, atualizada pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal
de Justiça desde cada pagamento e com juros de 1% ao mês desde a
ciência do processo por parte da ré.”
O banco afirma que a r. decisão deve ser
reformada, aduzindo, em suma: que a autora realizou com
ele dois contratos de cartão de crédito consignado, cujas
contratações foram devidamente comprovadas a fls. 205/208
e 211/214; que a autora estava ciente de todos os termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das contratações, tendo concordado de forma expressa com
todos os seus termos, de modo que o entendimento do juiz
sentenciante no sentido de que ela não havia compreendido
que não se tratava de empréstimo consignado propriamente
dito não pode prosperar, pois todo os contratos são claros
e expressa todas as regras, direitos e deveres de ambas as
partes; que ele agiu de boa-fé, sendo certo que efetuou a
cobrança de um valor efetivamente devido, assim, não
possui nenhuma responsabilidade pelos fatos narrados pela
autora, porquanto não cometeu qualquer falha na prestação
de serviços; que não há que se falar em inexigibilidade do
débito; que, caso não seja o entendimento, os valores dos
saques realizados pela autora deverão ser a ele
restituídos ou compensados com o valor da condenação.
A autora, por sua vez, em recurso adesivo, alega,
em síntese: que não houve a contratação do chamado cartão
de crédito consignado, mas sim a imposição de cartão de
crédito através de contrato de adesão eivado de vício; que
a reserva de margem consignável é ilegal e abusiva por
configurar venda casada; que devem ser aplicados à
hipótese dos autos os dispositivos do CDC; que faz jus a
indenização por danos morais; que os valores indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário devem lhe ser
restituídos em dobro; que o banco deve ser condenado ao
pagamento das verbas de sucumbência.
Recursos regularmente processados e contrariados.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
Não é demais também observar que o princípio do
pacta sunt servanda não mais é tratado como uma verdade
absoluta; logo, possível a intervenção judicial, se o
caso, para se restabelecer a harmonia do contrato, de modo
que não há se cogitar em transgressão ao princípio da
intangibilidade do ato jurídico perfeito e o da boa-fé
contratual.
De sua vez, não há se falar em venda casada ou
vício de consentimento no que tange à contratação do
cartão de crédito com margem consignável.
Isso porque, além de a contratação se tratar de
uma faculdade, há prova documental de sua ocorrência,
inclusive com a assinatura da apelante, e não há
demonstração de que tal relação teria sido realizada por
uma imposição do banco. Ademais, poderia a autora ter
optado pela não contratação, o que não ocorreu.
Superadas estas questões, o apelo da instituição
financeira comporta acolhimento.
Isto porque, os documentos de fls. 205/208,
211/214 e 217/218 (“Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha
de
Pagamento”,
e
recibos
de
TED,
respectivamente)
comprovam a livre adesão da autora aos cartões, o que
levou à realização de descontos diretamente em seus
benefícios previdenciários para pagamento do valor mínimo
indicado
na
fatura
mensal
dos
referidos
cartões,
respeitada a margem consignável, tal como previsto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula VIII (AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO) dos contratos
(fls. 206 e 212).
Note-se que os contratos são claros quanto à
forma de pagamento dos valores emprestados, além do que a
autora não negou o recebimento da quantia em sua conta-
corrente, não lhe socorrendo a tese de haver sido induzida
em erro devido à sua inexperiência e falta de
conhecimento, porque tinha ela plenas condições de tirar
eventuais dúvidas que tivesse antes de assinar o instrumento.
De se ressaltar, ainda, que os encargos pelo
pagamento do valor mínimo da fatura estão devidamente
especificados nos termos de adesão (fls. 205 e 211

cláusula IV), não havendo se falar em falta de informação
por parte da instituição financeira, tampouco em vício de
consentimento.
Insta salientar, aliás, que não há ilegalidade
alguma na reserva de margem consignável, diante do
previsto nos arts. 6° da Lei n° 10.820/2003 e 3°, § 1°,
II, da Instrução Normativa INSS/PRES n° 28, de 16/05/2008,
com as alterações estabelecidas na IN INSS/PRES n° 80, de
13/08/2015.
E nem se diga que a dívida contraída, em virtude
da forma de pagamento estipulada, perdurará para sempre,
porquanto basta que a autora promova o adimplemento da
obrigação para que isso não ocorra.
Em vista dessas circunstâncias, inexiste nulidade
a ser declarada, tampouco dano material ou moral a ser
reparado no caso dos autos, devendo a r. sentença ser
reformada, a fim de se julgar improcedente a pretensão da
autora.
Diante do resultado do julgamento, deverá a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arcar com a integralidade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios da
parte contrária, estes fixados, já considerado o previsto
nos §§ 1o e 11 do art. 85 do CPC, em 15% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a
ela conferida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação, ficando prejudicado o adesivo.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37316
Apelação Cível no 1000265-94.2019.8.26.0397
Comarca: Nuporanga
Apelante/Apelado: Banco Bmg S/A
Apelado/Apelante: Romilda Carrera Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Os recursos prosperam, em parte.
Trata-se de mais um caso de contrato celebrado na
modalidade de “cartão de crédito com reserva de margem consignável
RMC”.
Nesse tipo de contratação a Instituição Financeira
disponibiliza valores diretamente ao mutuário ou mediante transferência
bancária, lançando a totalidade do débito na fatura do cartão de crédito, a
título de “saque”, acrescido dos encargos típicos dessa operação que, como
é cediço, são um dos maiores do mercado, sem prestar as devidas
informações ao cliente, que acreditando se tratar de empréstimo
consignado convencional, tem valores descontados de seu benefício
previdenciário, denominados “reserva de margem consignável - RMC”,
que constituem pagamento mínimo da fatura, insuficientes para reduzir a
dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que o desconto em folha de pagamento no
percentual de 5% para “a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito” ou “a utilização com a finalidade de saque por meio de
cartão de crédito” encontra previsão na Lei no 13.172/2015.
Contudo, a análise deve ser feita em conjunto com as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Como é cediço, a transparência e a boa-fé são alicerces
da relação contratual e, no caso, não é crível que o consumidor tenha
consentido em contratar empréstimo por meio de emissão de um cartão de
crédito, mediante descontos mínimos no benefício previdenciário que só
servem para amortizar os encargos do saldo devedor, tornando a dívida
impagável.
Vale anotar que o empréstimo consignado tem por
objetivo facilitar o acesso dos consumidores a valores com taxas de juros
diferenciadas, parcelas fixas e prazo final de pagamento do saldo devedor
pré-estabelecido, contudo, essa modalidade de contrato denominada cartão
de crédito consignado, ao invés de trazer benefícios, acaba por gerar um
endividamento sem prazo definido para quitação, uma verdadeira “bola de
neve”.
Essa é exatamente a hipótese dos autos, a autora alega
que celebrou com o Banco empréstimo consignado, todavia, tomou
conhecimento de que, na verdade, foi formalizado um contrato de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito, nunca utilizado para tal fim.
Embora o réu tenha anexado o contrato devidamente
assinado pela autora, não há qualquer indício de que tenha prestado as
devidas informações sobre esse tipo de operação que, como já afirmado, é
manifestamente onerosa ao consumidor.
Ademais, foi juntado o comprovante do TED, indicando
a disponibilização de valores, em uma conta corrente da autora,
demonstrando verossimilhança nas alegações desta, no sentido de que
acreditava se tratar de um empréstimo consignado convencional.
Ora, não obstante a nomenclatura do instrumento
contratual, não existe prova de utilização do cartão na função crédito e este
ônus é do Banco, tendo em vista a inversão do ônus da prova, prevista no
artigo 6o, inciso VIII, do CDC, valendo anotar, ainda, que a
responsabilidade é objetiva perante o correntista.
A
esse
respeito,
confira-se
a
apelação
no
1002815-85.2017.8.26.0024, da C. 14a Câmara de Direito Privado, Relator
Thiago de Siqueira, j. 14/06/2018:
“O presente caso deve ser solucionado à luz do Código
de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo 3o,
parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça) e perante o qual a responsabilidade do banco, como prestador
de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do
disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado
quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Cabia exclusivamente ao réu, portanto, na hipótese em
tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes previstas em
lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa
exclusiva da autora ou de terceiro, ou, em outros termos, a legitimidade do
débito em questão, demonstrando sua origem e contratação.
Na presente demanda, consoante já assentado, a autora
alega que solicitou unicamente a contratação do empréstimo consignado
em seu benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar
cartão de crédito, todavia, em que pese o réu ter apresentado o Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado no ADE 45380165, assinado pela
autora (fls. 191/194), o fato é que não restou provada nos autos a efetiva
utilização desse cartão de crédito para outros gastos, de modo a
evidenciar que o teria aceito, o que poderia ser feito, se fosse o caso,
mediante a exibição das faturas do cartão de crédito com compras
realizadas pela autora, o que, porém, não foi apresentado pelo réu. O que
se vê das faturas apresentadas pelo réu às fls. 57/73, são apenas saques
relativos ao empréstimo que acreditou ser consignado.
O documento juntado às fls. 25 demonstra que o réu
procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito
diretamente do benefício previdenciário da autora, do valor de R$ 46,85,
porém, diante da negativa do consumidor em relação ao uso do cartão de
crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar
as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.
Por isso, embora a autora afirme que tenha contraído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo junto ao réu, vê-se que não houve utilização do cartão de
crédito, por essa razão, o cartão deve ser cancelado, sem prejuízo da
cobrança do empréstimo, já que utilizado pela autora.”
Em suma, não há dúvidas que o réu agiu de má-fé,
alterando a natureza do contrato, tornando-o mais rentável, em evidente
prejuízo ao consumidor.
E mais, está claro que a contratação havida entre as
partes, configura exigência de vantagem manifestamente excessiva, em
total afronta aos artigos 39, V e 51, IV do CDC, o que não pode ser
admitido.
No
mesmo
sentido
a
apelação
no
1001255-26.2017.8.26.0213, julgada em 15/06/2018, pela C. 12a Câmara
de Direito Privado, tendo como Relator o insigne Des. Tasso Duarte de
Melo:
“Da nulidade do contrato de cartão de crédito.
A Lei n.o 10.820/03 dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento e permite que os
empregados regidos pela CLT autorizem o desconto de até 30% (trinta por
cento) de seus rendimentos para pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
Após, a Lei n.o 13.172/15 alterou a margem
consignável para 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por
cento) para pagamento de despesa ou de saque de cartão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observando
as
regras
de
experiência
comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (NCPC,
art. 375), o saque no crédito rotativo do cartão de crédito é fato
excepcional, pois é sabido que os encargos desse tipo de operação
bancária são um dos mais onerosos do mercado.
Na espécie, a instituição financeira disponibilizou os
valores ao mutuário por meio de saque no cartão de crédito porque
pretendia amortizar a dívida com a utilização da margem adicional de 5%
(cinco por cento) instituída pela Lei n.o 13.172/15.
Ou seja, considerando que a margem de 30% (trinta
por cento) para a amortização de empréstimos consignados estava
totalmente comprometida (fls. 24/26), a intenção (ilícita) da instituição
financeira era de aumentar a margem consignável.
Aliás, não há prova nos autos de que o cartão de
crédito tenha sido utilizado, o que confirma a tese deduzida na petição
inicial de que se trata de contrato nulo.
Note-se que o contrato de cartão de crédito em exame
prevê a contratação de “saque autorizado” no valor do limite disponível
no cartão de crédito (fls. 85/92) e que a Apelante está sofrendo descontos
mensais de R$ 44,00 (quarenta quatro reais), valor correspondente à
margem adicional de 5% (cinco por cento).
Tal proceder é a institucionalização da “bola de neve”.
O consumidor toma o empréstimo do valor correspondente ao limite
disponível no cartão de crédito, tem descontadas as parcelas em valor
correspondente a 5% de seu benefício e paga juros sobre o saldo devedor,
ou seja, fazendo a dívida aumentar de forma exponencial, constantemente.
Assim, o incentivo governamental que se destinava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permitir acesso a crédito mais barato (consignado), transmuda-se de
forma sub-reptícia em acesso ao crédito mais caro (cartão de crédito) e em
permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de
crédito, provocando superendividamento e dependência permanente do
consumidor/devedor ao banco credor.
Logo, a hipótese é de reconhecer a prática abusiva,
pois o fornecedor condicionou o empréstimo à contratação do cartão de
crédito (CDC, art. 39, inc. I), prevaleceu da fraqueza ou ignorância do
consumidor (CDC, art. 39, inc. IV) e exigiu vantagem manifestamente
excessiva (CDC, art. 39, inc. V), pois o saque no crédito rotativo do cartão
de crédito observou os juros remuneratórios acima da média de mercado
para operações de empréstimo consignado.”
Dessa forma, diante da ausência de prova da efetiva
utilização do cartão de crédito pela autora, agiu com acerto o d. Magistrado
a quo em declarar nulo referido contrato.
Todavia, considerando que restou provado que o Banco
disponibilizou o valor do empréstimo à autora, não há que se falar em
inexigibilidade do débito, de modo que o réu deverá proceder ao recálculo,
mediante a aplicação da taxa de juros pactuada e pagamento em parcelas
fixas, respeitado o limite legal dos descontos sobre o valor líquido da
apelante.
O valor já pago a título de RMC deverá ser dobrado
para amortizar a dívida, diante da má-fé do apelado.
Não há que se falar em indenização por dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois este não restou caracterizado. O valor do desconto era mínimo e a
autora usufruiu do empréstimo, não havendo indícios de exposição ou
cobrança vexatória. Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
-
HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA -
OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE 30% PARA
CONSIGNAÇÃO DE OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO - AUSENTE BOA-
FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL
VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0010064-
91.2015.8.10.0001
-
CONVOLAÇÃO
DO
RMC
EM
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO SIMPLES, DESPREZANDO-SE A MORA E DEMAIS
ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO, DESCONTANDO-SE O MONTANTE
JÁ PAGO E IGUAL QUANTIA A TÍTULO DE REPETIÇÃO - REFLEXO NO
SALDO DEVEDOR - DÉBITOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE
DECORREM DO CRÉDITO CONCEDIDO - DANO MORAL INOCORRENTE
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1002288-52.2017.8.26.0439, 14a Câmara de Direito Privado, Relator Carlos
Abrão, j. 23/05/2018).

Pelo exposto, dá-se parcial provimento aos recursos.
Diante do que se decide, as despesas processuais
deverão ser divididas entre os litigantes, na forma do art. 86, caput, do
NCPC e, conforme dispõe o art. 85, § 14, do referido Codex, a autora
deverá pagar ao advogado do réu a quantia de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) e o réu ao patrono da autora a importância de R$
2.000,00 (dois mil reais), já considerado o trabalho adicional realizado em
grau recursal (art. 85, §§ 1o e 11), com atualização a partir da publicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Acórdão, observada a gratuidade da justiça conferida à requerente.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
10AF9DE4
7
15
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10B45295
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000265-94.2019.8.26.0397 e o código de confirmação da tabela acima.